Tribunal: TJSP
Processo: 2282916-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Depósito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
*LIMINAR - Retenção de mercadorias importadas em Recinto Alfandegário – Liberação condicionada ao pagamento de Tarifa de Armazenagem – Tarifa de Armazenagem que tem natureza de preço público constituindo contrato de depósito obrigatório – Direito de Retenção do depositário nos termos do artigos 643 e 644 do Código Civil – Ausência dos requisitos para concessão de liminar - Liberação da carga

Ementa:
*LIMINAR - Retenção de mercadorias importadas em Recinto Alfandegário – Liberação condicionada ao pagamento de Tarifa de Armazenagem – Tarifa de Armazenagem que tem natureza de preço público constituindo contrato de depósito obrigatório – Direito de Retenção do depositário nos termos do artigos 643 e 644 do Código Civil – Ausência dos requisitos para concessão de liminar - Liberação da carga condicionada ao pagamento ou prestação de caução idônea – Recurso não provido, com observação.*